Tribunal: TCU
Processo: 029.218/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura em desfavor de Dialektikos Brasil Consultoria e Planejamento Ltda., Henrique Suster e Luzia Monteiro Araújo Soares, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural intitulado São Paulo pelo Telefone  Imagens da Primeira Metade do Século XX

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura em desfavor de Dialektikos Brasil Consultoria e Planejamento Ltda., Henrique Suster e Luzia Monteiro Araújo Soares, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural intitulado "São Paulo pelo Telefone - Imagens da Primeira Metade do Século XX". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel Henrique Suster; 9.2. excluir Luzia Monteiro Araújo Soares da relação processual; 9.3. arquivar esta Tomada de Contas Especial, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor da deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.